Tribunal: TJES
Processo: 5002126-48.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002126-48.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEORGE EDWARD WHITE
RECORRIDO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECUSA DE COBERTURA DE MATERIAL SOLICITADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. O AUTOR ADUZ, EM SÍNTESE, TER SIDO DIAGNOSTICADO COM ESTENOSE CRÍTICA EM CARÓTIDA INTERNA ESQUERDA POR PLACA ATEROMATOSA COM PREDOMÍNIO LIPÍDICO, NECESSITANDO REALIZAR UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM UTILIZAÇÃO DE STENT XACT 8-6X40 A SER FORNECIDO PELA EMPRESA VITÓRIA HOSPITALAR. O REFERIDO MATERIAL FOI NEGADO PELO PLANO DE SAÚDE DEMANDADO, MESMO APÓS JUSTIFICATIVA DO MÉDICO ASSISTENTE. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS COM A REVOGAÇÃO DA LIMINAR PRETENDIDA. RECURSO INOMINADO DO AUTOR PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA COM A PROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. O CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE TEM POR ESCOPO A PRESERVAÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE DO CONSUMIDOR, MEDIANTE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL INTEGRAL. FERE A BOA-FÉ OBJETIVA, QUE DEVE ORIENTAR OS CONTRATOS DESSA ESPÉCIE, A EXCLUSÃO DE MATERIAL SUFICIENTE AO TRATAMENTO NECESSÁRIO À ENFERMIDADE COBERTA PELO CONTRATO. NÃO CABE À ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE QUESTIONAR E IMPUGNAR OS MATERIAIS SOLICITADOS PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE. É O MÉDICO ESPECIALISTA QUE TRATA DA PACIENTE QUEM TEM A INDISCUTÍVEL ATRIBUIÇÃO DE ANALISAR O CASO CLÍNICO E SUGERIR COM PREVALÊNCIA O MELHOR TRATAMENTO E MATERIAL NECESSÁRIO PARA O PROBLEMA APRESENTADO. ADEMAIS, HOUVE JUSTIFICATIVA DO MÉDICO ASSISTENTE PARA UTILIZAÇÃO DO STENT INDICADO (ID. 3036303) POR SE TRATAR DE MODELO ESPECÍFICO PARA SINGULARIDADE DO CASO. ASSIM, É CABÍVEL SEU DEFERIMENTO. QUANTO AO DANO MORAL PLEITEADO, INSTA ESCLARECER QUE NÃO HOUVE UMA NEGATIVA POR COMPLETO POR PARTE DA REQUERIDA, NA VERDADE HOUVE DEFERIMENTO DE STENT COM OUTRAS ESPECIFICAÇÕES E FORNECEDOR DIVERSO. O DANO MORAL, NO PRESENTE CASO, NÃO É
IN RE IPSA
, CABENDO, DESTA FORMA, A PROVA EFETIVA DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS A JUSTIFICAR A INDENIZAÇÃO PRETENDIDA, O QUE NÃO SE VERIFICOU.
NESSE SENTIDO,
REFORMO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL E CONDENAR O REQUERIDO A FORNECER O MATERIAL SOLICITADO PELO MÉDICO ASSISTENTE DO AUTOR COM A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO (ID. 3036307).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.